Tribunal: TJES
Processo: 5005054-47.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005054-47.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN e outros
RECORRIDO: BALBINA LINHARES VICTORIA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005054-47.2022.8.08.0047

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
BALBINA LINHARES VICTORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que recebeu uma ligação do Banco

PAN informando que teria um valor de R$ 1.400,00 a receber a título de

fundo de resgate
, e que, para isso, deveria
informar uma conta bancária para realização do

depósito.
Todavia, ao receber a quantia de R$ 12.057,16 em sua conta e questionar à atendente o ocorrido,
percebeu
tratar-se de
empréstimo consig
nado, o qual não contratou
. Por este motivo, requer a suspensão da cobrança, o cancelamento do empréstimo e, por fim, a indenização por danos materiais e morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
5124365
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5124359
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5124357
) dispôs que:
“
Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais para: a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na inicial; b)
CONDENAR
o 1º requerido a restituir os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença; c)
CONDENAR
o 1º requerido a pagar indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação. Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Despecienda, no caso, a verificação acerca da regularidade da contratação por biometria facial. Não há, propriamente, negativa de sua efetivação, mas, sim, de que a requerente fora submetida a engodo, haja vista que achava que estava se habilitando para recebimento de valores à título de fundo de resgate, mas, na verdade, fora enganada pela atendente e acabou realizando a contratação do empréstimo discutido nos autos.

Na análise do arcabouço probatório,
não se verifica, nas
mensagens trocadas entre as partes (ID. 5124313 e seguintes), a oferta do referido empréstimo consignado, tampouco aceite por parte da consumidora, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida.

Saliento, ainda, que a autora questiona, ao ID. 5124314, o porquê de aparecer a informação “novo empréstimo” no aplicativo, e afirma que “
É porque ainda pago um empréstimo e não tô querendo fazer outro no momento!
”, ao que a intermediadora da transação diz “
pode ficar tranquila referente a isso
”.

Um pouco depois, ao perceber que havia sido enganada pela ré, a autora diz: “
Eu quero que cancela pois eu não tô precisando de empréstimo assim como eu falei!! Vocês me engano falando que não era empréstimo, e vamos ver como vamos resolver essa situação, porque o empréstimo eu não aceito!!
”.

Ao ID. 5124317, novamente, a autora afirma “
E porque vc tinha falado, que era um fundo de resgate, que ela tinha disponível para saque, que podia ser retirado, sem e a pagar nada!!
”, novamente evidenciando a fraude a que foi submetida.

Importa dizer, ainda, que o comportamento da autora de devolver o valor indevidamente creditado em sua conta (ID. 5124315), registrar Boletim de Ocorrência, bem como procurar o PROCON para solução administrativa do problema (ID. 5124312) se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido,
eis que não demonstrado o elemento volitivo, eis que induzida a autora a erro
.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou o empréstimo,
inclusive, com a apresentação do áudio das tratativas,
compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Os danos materiais foram corretamente fixados em sentença, haja vista que correspondem aos valores descontados indevidamente derivados do contrato inexistente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o
juíz
o
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)